Tribunal: STF
Processo: RE 1366444
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTENSÃO À FUNDAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE ARTIGO 195, §7º DA CF/88. RE 566.622/RS. TEMA 32. REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ARTIGO 14 DO CTN. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para reconhecer a imunidade tributaria da FUNDASE/RN na forma do art. 195, § 7º da Constituição Federal. 



    2. O artigo 195, §7º da Constituição Federal prevê a imunidade ‘de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei’. 



    3. No RE 566.622, sob Repercussão Geral - Tema 32, o STF declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei 8.212/1991 e considerou que os requisitos para o gozo de imunidade devem estar previstos em lei complementar. Ao assim proceder, aquela Corte deixou assente que para se beneficiar da imunidade as entidades beneficentes deveriam preencher os requisitos do art. 14 do CTN. 



    4. No caso dos autos, analisando detidamente a Lei Orgânica da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte - FUNDASE/RN, verifica-se que a Apelada é fundação pública para assistência social destinada a executar medidas socioeducativas nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sem apresentar finalidade lucrativa, não possuindo renda própria, já que recebe fomento diretamente do Estado do Rio Grande do Norte. 



    5. O pagamento de salário aos seus diretores não afasta o benefício da imunidade, uma vez que a lei impede a distribuição de lucros, o que no caso não acontece. 



    6. A fundação apelada atende às condições estabelecidas no art. 14 do CTN, de modo a fazer jus ao benefício fiscal pleiteado. 7. Apelação improvida. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o referido valor.” (e-doc. 8, p. 5; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se a violação ao art. 195, § 7º, da Constituição da República, ao fundamento de que a imunidade prevista não alcança as fundações públicas, pois dirigida somente a entidades de assistência social privadas que cumpram os requisitos previstos na legislação de regência (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O tribunal regional assentou à recorrida, fundação pública, o direito à imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República.



    4. Embora tenha inicialmente oscilado a esse respeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pelo entendimento da extensão da imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB, às fundações públicas, uma vez observadas as exigências legais, como é o caso. 



    5. Cabe destacar:



    “Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 



    2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 



    6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.”



    (RE nº 997.592-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 09/05/2022; destaques acrescidos)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7º, DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RE nº 942.287-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma j. 30/06/2017, p. 02/08/2017; destaques acrescidos)



    6. Ainda que se entenda que a norma visa ao estímulo da iniciativa privada, em colaboração com o Poder Público, para exercer atividade de interesse coletivo em situações em que o Estado não possa suprir aos reclamos da sociedade, o vetor a ser seguido é o interesse público, logo, não há sentido em coibir a atuação do Estado pela não extensão da norma de imunização quanto a entidades de direito público. 



    7. Embora aberta a via para atuação privada, a responsabilidade de concretizar os direitos da criança e do adolescente —no caso — não é retirada do Estado, não se podendo admitir o desestímulo ao Poder Público em fazê-lo pela supressão da incidência da regra de imunidade deferida à iniciativa privada pela Constituição. 



    8. No tocante à norma do art. 195, § 7º, da Carta da República, é bem de ver, ainda, que o Pretório Excelso consignou a sua imunização também em relação a uma contribuição social, conforme tese do julgamento do Tema RG nº 432: “A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS.” (RE nº 636.941-RG/RS, Tema RG nº 432, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13/02/2014, p. 04/04/2014).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator